Tribunal: TJDFT
Processo: 0002919-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002919-31.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOAREZ DE FREITAS HERINGER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECORRÊNCIA DE LEI. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença atacada julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, de forma que seu efeito suspensivo decorre de lei, não dependendo de decisão judicial para tanto. Inteligência do art. 1.012, do CPC. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a comissão de permanência não incide nos débitos provenientes de inadimplemento de financiamento fundado em Cédula de Crédito Rural, uma vez que o Decreto-lei no 167/1967, que disciplina o referido título, prevê apenas a cobrança de juros de mora e multa. Precedentes. 2.1. In casu, ainda que haja previsão de cobrança de comissão de permanência na cláusula contratual que trata do inadimplemento, verifica-se pela planilha juntada com a Execução que não houve cobrança do encargo. 3. É possível a capitalização de juros em periodicidade inferior a semestral nos contratos de financiamento rural, desde que previamente prevista no contrato. Precedentes STJ. 3.1. No caso dos autos, ainda que não haja previsão da capitalização no contrato firmado entre as partes, a parte embargante não demonstrou a cobrança irregular de juros capitalizados, afastando-se a alegação de excesso de execução. 5. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 6. Sucumbência alterada. 7. Recursos conhecidos. Recurso do embargante não provido. Recurso do embargado provido. Sentença reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 490, 783 e 1.013, todos do CPC, argumentando que, não sendo a comissão de permanência aplicável às cédulas de crédito rural, a obrigação é ilíquida e deve ser extinta a execução. c) artigo 85, §2o, do CPC, afirmando que, se for acrescido ao percentual de 10% (dez por cento) fixado na execução os 15% (quinze por cento) arbitrados nos embargos à execução, os honorários alcançarão o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), ultrapassando o máximo legal que é de 20% (vinte por cento). Em contrarrazões, o BB requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706), e que os honorários recursais sejam majorados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020)., Igualmente não devem transitar as supostas contrariedades aos artigos 85, §2o, 490, 783 e 1.013, todos do CPC, porque as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. Com efeito, a turma julgadora assentou que: a) embora “haja previsão de cobrança de comissão de permanência na cláusula contratual que trata do inadimplemento, verifica-se pela planilha juntada com a Execução que não houve cobrança do encargo”. b) “(...) houve a reforma também do ônus sucumbencial para condenar unicamente o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, ou seja, dentro da margem estabelecida de 20% (vinte por cento) prevista no §2o do art. 827 do mesmo Código”. Já a parte recorrente se limita a argumentar que, não sendo a comissão de permanência aplicável às cédulas de crédito rural, a obrigação é ilíquida e deve ser extinta a execução. E mais: que os honorários alcançaram o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e ultrapassaram o máximo legal que é de 20% (vinte por cento). Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284 do STF, por analogia (AgRg no REsp 1827941/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 16/3/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Com relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015